Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DO DUPLO EFEITO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE (UTILIDADE E ADEQUAÇÃO). PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. RESTAURAÇÃO DA POSSE. CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO DO NEGÓCIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 327 E PARÁGRAFOS, DO CPC. PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA NÃO POSSESSÓRIA. CUMULAÇÃO TAMBÉM ADMITIDA NO RITO ESPECIAL, SE FOSSE O CASO. PROCEDIMENTO COMUM. NÃO INFRINGÊNCIA DO ART. 555 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO FORUM REI SITAE (ART. 47, § 2o, DO CPC. CONTROVÉRSIA. FORMA E EXISTÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS/APELANTES. JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELOS APELANTES. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO AJUSTE SUPERADA. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DA PROVA. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELA CEDENTE E RECONHECIMENTO, PELO CESSIONÁRIO, DA POSSE DA CEDENTE. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO DESPICIENDA. REAQUISIÇÃO DA POSSE. DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RESOLUTÓRIA DO AJUSTE. PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DOS DEMANDADOS/APELANTES (ART. 373, II DO CPC). DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO. DUBIEDADE. ARTIGOS 219 DO CÓDIGO CIVIL E 408 DO CPC. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. SOPESAMENTO COM AS ALEGAÇÕES DAS PARTES E O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ (ART. 371 DO CPC). ALEGAÇÕES DOS APELANTES. MENÇÃO A DIVERSOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E BENS DADOS EM PAGAMENTO. CONTRARIEDADE AO AVENÇADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. INCOERÊNCIA DE ALEGAÇÕES. DEPOIMENTO PESSOAL DO APELANTE E PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questões preliminares.
1.1. A discussão acerca da natureza do contrato não constitui inovação recursal, sendo desdobramento das teses discutidas na origem e questão abordada na sentença recorrida, estando igualmente observado o princípio da dialeticidade recursal, requisito formal da apelação exigido pelo inciso III do art. 932 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
1.2. O pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação é reservado às hipóteses específicas referidas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC, matérias de que não cuida a presente demanda, cujo apelo em face da sentença, portanto, submete-se à regra geral que lhe atribui automático efeito suspensivo, consoante determina o caput daquele mesmo dispositivo legal.
1.2.1. Ademais, o pedido foi formulado em sede de apelação, em confronto com o estabelecido pelo CPC, no § 3o do art. 1.012, de cujo conteúdo se extrai que deveria ser veiculado em peça processual autônoma em relação ao instrumento recursal, como forma de tornar mais célere o exame do provimento buscado, em consonância com a pressuposta natureza urgente da medida.
1.2.3. Pedido não conhecido, por ausência de interesse-utilidade e interesse-adequação.
1.3. O cerne da demanda não tem natureza possessória, cujo rito, além disso, também admite a cumulação de pedidos, a qual não está restrita às hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 555 do CPC, que se referem apenas à cumulação de pedidos processados no âmbito do próprio procedimento especial e, dessa forma, não impediriam a possibilidade de cumulação quando adotado o procedimento comum, o que guarda consonância com o disposto no § 2o do art. 327 do mesmo Diploma Legal.
1.3.1. Também foi observada, de todo modo, a regra de competência absoluta do foro de situação da coisa, quanto às ações possessórias imobiliárias, estabelecida no § 2o do art. 47 do CPC.
2. Mérito.
1.3. Não se identifica no recurso a dedução de questões que não tenham sido objeto de debate na instância de origem, tornando insubsistente a tese da Apelada de que houve inovação recursal, mormente porque formulou alegação genérica nesse sentido, isto é, não especificou qual matéria tratada no apelo caracterizaria a aventada inovação. Preliminares de não conhecimento rejeitadas.
2. Mérito recursal.
2.1. A controvérsia envolve contrato de cessão de direitos sobre imóvel, com pretensão autoral de rescisão e reintegração de posse, além de danos morais, não acolhidos na origem e que não constituem objeto de exame no presente julgamento.
2.2. A divergência quanto à natureza do contrato controvertido é ponto superado pela juntada aos autos do instrumento contratual respectivo, realizada pelos Apelantes, nele se constatando que se cuidou de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”.
2.3. Não tem importância o fato de o instrumento contratual não ter sido juntado pela Apelada, mas pelos Apelantes, considerado o princípio da aquisição processual da prova ou da comunhão da prova, derivado do art. 371 do CPC, da mesma forma que não têm relevância a menção equivocada, na inicial da demanda, a contrato de compra e venda, e a reprodução dessa expressão na sentença, mormente porque nela há referência, também, a contrato de cessão de direitos possessórios.
2.4. É igualmente impertinente objetar-se a ausência de prova da titularidade da propriedade do imóvel pela Apelada, na medida em que se tratou apenas de cessão de direitos possessórios, que, sendo situação fática, dispensa a existência de título de propriedade com transcrição no Ofício Imobiliário para ser objeto de transação, havendo, além disso, reconhecimento pelos Apelantes da detenção, pela Apelada, “dos direitos sobre o imóvel”.
2.5. A existência de forma de pagamento diversa da que constou no instrumento contratual, assim como da efetiva comprovação da existência desse pagamento é ônus probatório que incumbia aos Apelantes, constatação que decorre da racional distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, inciso II, do CPC, que impõe ao demandado a prova dos fatos que modifiquem ou extingam o direito aventado pelo demandante.
2.5.1. Nenhuma prova, contudo, foi apresentada nos autos quanto à realização, em favor da Apelada, do pagamento em dinheiro; da transferência ou, ao menos, da tradição dos automóveis mencionados, assim como da cessão de direitos sobre o lote que especificaram, tudo em contraprestação, como afirmam os Apelantes, pela aquisição dos direitos possessórios cedidos pela Apelada.
2.6. A declaração de quitação do pagamento constante do instrumento contratual é dúbia, ora mencionando tempo verbal no presente (“dá” quitação), ora tempo futuro (“dará” quitação).
2.6.1. Não obstante, ainda que se admita que a real intenção da declaração vincula-se ao tempo verbal no presente (“dá”), disso não resulta a inexorável conclusão de que o fato que se declarou ter ocorrido efetivamente tenha se concretizado.
2.6.2. A presunção de veracidade das declarações feitas em instrumento particular assinado (arts. 219 do Código Civil e 408 do CPC) é iuris tantum, cabendo ao julgador valorá-la em cotejo com as alegações e impugnações das partes e os demais elementos de prova contidos nos autos, na forma do princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz, nos termos do art. 371 do CPC.
2.7. As declarações do primeiro Apelante, tanto as feitas na Contestação, como aquelas do seu depoimento pessoal, e as prestadas pelo ex-companheiro da Apelada, envolvem uma série de outras negociações e, em alguns casos, terceiros, e estão desprovidas de qualquer indício de prova documental, embora ambos tenham declarado possuir documentos relativos a tais alegados fatos, mas nada a esse respeito foi trazido aos autos.
2.7.1. Os depoimentos das demais testemunhas e informantes também não trazem contribuição em favor das teses dos Apelantes, apresentando relevância apenas para valoração subsidiária no contexto do conjunto probatório, notadamente porque foram prestados por pessoas que souberam dos fatos por notícia das próprias partes aqui litigantes.
2.8. Sem prova da realização de posterior ajuste, quanto ao modo de pagamento diverso do que constou no instrumento contratual, prevalece o que deste constou, e nele não há previsão de pagamento por meio da transferência de carros e cessão de direitos relativos a outro terreno em favor da Apelada, alegações, ademais, também não comprovadas.
2.9. Além disso, a Apelada não poderia ser obrigada a receber prestação diversa da devida (arts. 313 e 356 do Código Civil), tampouco considerar adimplida prestação dada a terceiro (ex-companheiro da Apelada) que não é seu representante, ou sem prova de que a prestação teria revertido em benefício dela, nos termos do art. 308 do Código Civil.
2.10. Em suma, são inverossímeis as alegações dos Apelantes, não havendo sequer indícios probatórios da ocorrência dessa forma de pagamento diversa da que constou do instrumento contratual juntado aos autos, embora envolva uma grande quantidade de transações secundárias relativas às aventadas transferências dos veículos e do lote supostamente dados em pagamento à Apelada como contraprestação da cessão de direitos aqui discutida.
2.11. Preliminar de não-conhecimento rejeitada. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.